Tribunal: STF
Processo: ARE 1559589
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO PRÓPRIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DO ÓBICE PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual não conheci do Recurso Extraordinário interposto contra acórdão desta Primeira Turma.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber sE é cabível Recurso Extraordinário contra acórdão proferido pelo próprio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência pacífica desta CORTE afirma ser manifestamente incabível a interposição de Recurso Extraordinário para impugnar decisão emanada do próprio Tribunal. Precedentes.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo a que se nega provimento, com a certificação do trânsito em julgado.



_________



Atos normativos citados: CF/1988, art. 5º, X, XII, LII, LIV e LVI; CPC/2015, art. 1.003, §§ 5º e 6º; CPP, art. 798; RISTF, art. 21, § 1º.



Jurisprudência relevante citada: STF, Pet 5.856 AgR-EDv, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe 22/03/2016; Rcl 57.762 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 10/03/2023; Rcl 59.632 ED-AgR-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 14/05/2024; Rcl 60.734, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 21/06/2024; RE 1.242.242, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 03/02/2020; AI 728.267 AgR-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 23/08/2011, DJe 30/09/2011.